Tribunal: TJES
Processo: 0001756-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001756-35.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON DE JESUS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001756-35.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. BRUTALIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM O MEIO CRUEL. 3. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. O apelante busca a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade, por suposto
bis in idem
, e para reduzir a fração de aumento da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a decisão do Conselho de Sentença que optou por uma das versões probatórias existentes nos autos pode ser considerada manifestamente contrária à prova, a ponto de justificar a anulação do julgamento;
(II)
estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade, com base na brutalidade extraordinária do crime, configura
bis in idem
com o reconhecimento da qualificadora do meio cruel;
(III)
verificar se a exasperação da pena-base em patamar superior às frações usualmente aplicadas pela jurisprudência é proporcional, diante da gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, exige que a decisão dos jurados seja completamente dissociada do acervo probatório.

A existência de elementos de prova que sustentam a tese acolhida em plenário, ainda que haja teses conflitantes ou retratação de testemunhas em juízo, impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

Não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP) em razão da brutalidade excepcional da conduta (evisceração, golpes de faca e madeira) e o simultâneo reconhecimento da qualificadora do meio cruel.

A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, afere o maior grau de reprovabilidade da conduta e a intensidade do dolo do agente, enquanto o meio cruel se refere ao modo objetivo de execução que impõe sofrimento desnecessário à vítima, tratando-se de institutos com fundamentos jurídicos distintos.

O magistrado possui discricionariedade vinculada na fixação da pena-base, não estando adstrito a critérios matemáticos rígidos.

A exasperação da pena-base em fração superior aos parâmetros jurisprudenciais é legítima quando fundamentada na gravidade concreta e excepcional do delito, que extrapola as elementares do tipo penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das versões verossímeis presentes nos autos, amparada em elementos probatórios, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos, sendo protegida pelo princípio da soberania dos vereditos.

A análise da culpabilidade como circunstância judicial (art. 59 do CP) e o reconhecimento do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP) incidem sobre o mesmo contexto fático sob perspectivas jurídicas distintas – a primeira, subjetiva (grau de reprovabilidade da conduta), e a segunda, objetiva (modo de execução) –, o que afasta a ocorrência de
bis in idem
.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal pode ocorrer em patamar superior às frações paradigmáticas quando a gravidade concreta do crime, devidamente fundamentada, assim o justificar, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, inciso II, alínea 'd', do Código Penal; Art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001756-35.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADILSON DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADILSON DE JESUS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em 05 de setembro de 2021, no período noturno, na localidade de Santa Maria, Fazenda Chico Mineiro, em São Mateus/ES, o apelante, com
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Everaldo Andrade, conhecido como "Vaqueiro". A conduta teria sido praticada com extrema violência, envolvendo golpes de faca pelas costas, incêndio, agressões com pedaço de madeira e evisceração da vítima.

A defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, por suposto
bis in idem
, e para reduzir a fração de aumento da pena-base.

Em contrarrazões (Id. 15136798), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a soberania do veredito e a regularidade da dosimetria da pena.

Em seu parecer (Id. 15206884), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 73/83.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo em elementos probatórios consistentes.

A testemunha Vanderleia Alves dos Santos, vizinha da mãe do apelante, confirmou a ocorrência de uma discussão entre o réu e a vítima durante um churrasco, motivada por uso de palavrões. Após o desentendimento, relatou ter visto o apelante chamar a vítima e seu próprio irmão, Wesley, para se dirigirem à sua residência. No dia seguinte, encontrou a mãe do réu, Vilma, chorando e dizendo que achava que o filho "tinha feito uma besteira".

Corroborando a existência de um conflito, o informante Alexandre Ferreira, amigo da vítima, narrou que uma discussão se iniciou quando Vanda, parente do apelante, pediu que a vítima se retirasse do local, havendo recusa. Ele também confirmou que o apelante e a vítima saíram do evento na mesma ocasião.

De forma mais direta, o informante Valdete Pereira Duarte, tio do apelante, declarou em juízo ter recebido uma ligação de sua irmã, que o informou que o sobrinho "havia ceifado a vida da vítima". Após a notícia, dirigiu-se ao local e encontrou o corpo e a casa ensanguentada.

Contudo, os depoimentos mais incisivos, colhidos na fase policial, foram objeto de retratação em juízo. Vangilda de Souza Duarte, tia do réu, que anteriormente teria afirmado que o apelante apareceu "sujo de sangue" e confessado o crime, em juízo alegou não se recordar dos fatos. Da mesma forma, Weslley Duarte de Jesus, irmão do apelante, que na delegacia teria sustentado uma tese de legítima defesa por parte do irmão, em juízo declarou não se lembrar de nada e não saber quem foi o autor do homicídio.

A mãe do apelante, Vilma Pereira Duarte, negou ter confessado a Vanderleia qualquer temor sobre a conduta do filho, mas confirmou ter ouvido seu outro filho, Wesley, relatar na delegacia que o apelante teria agido em legítima defesa após a vítima avançar com uma faca.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, eis que os jurados optaram por uma das versões trazidas aos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“considerando que a condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado encontra-se em plena consonância com uma interpretação lógica, coerente e fundamentada das provas dos autos, entende esta Procuradoria de Justiça Criminal que deve ser integralmente preservada a decisão soberana proferida pelo Conselho de Sentença”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa do réu a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Adiante, aduz o apelante que o juiz sentenciante incorreu em dupla valoração ao utilizar a "extrema brutalidade da ação" para negativar a culpabilidade na primeira fase e, simultaneamente, considerar o meio cruel como agravante na segunda fase. A alegação não procede.

A análise da culpabilidade, como circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime. Na dosimetria, afere-se o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, a intensidade do dolo e a censurabilidade social que transcende o tipo penal básico.

Por outro lado, a agravante do meio cruel, disposta no artigo 61, inciso II, alínea 'd', do mesmo diploma legal, possui natureza objetiva e refere-se especificamente ao modo de execução que inflige à vítima um sofrimento atroz, desnecessário e incomum.

No caso ora em julgamento, o magistrado distinguiu com precisão os dois institutos. Ao valorar negativamente a culpabilidade, não se ateve apenas a um único ato, mas ao conjunto da obra delitiva: a vítima foi golpeada com faca, inclusive pelas costas, agredida com um pedaço de madeira e, por fim, eviscerada. Essa sequência, em sua totalidade, revela uma intensidade dolosa e uma perversidade que extrapolam a normalidade do tipo penal de homicídio, mesmo o qualificado.

A culpabilidade foi considerada exacerbada não apenas pelo meio, mas pela brutalidade do conjunto da ação, que denota um grau de censura social e subjetiva muito mais elevado.

A agravante, por sua vez, foi aplicada em razão do emprego de meio que, objetivamente, impôs sofrimento desnecessário à vítima, conforme reconhecido pelos jurados.

Portanto, um mesmo panorama fático, qual seja, a brutalidade do crime, foi analisado sob dois prismas jurídicos distintos: o subjetivo, para aferir o grau de reprovabilidade da conduta do agente (culpabilidade); e o objetivo, para sancionar o modo de execução (meio cruel), razão pela qual não há que se falar em
bis in idem
, mas em correta aplicação da lei penal.

Por fim, questiona a defesa, ainda, a exasperação da pena-base em 04 (quatro) anos, argumentando ser desproporcional e dissonante dos critérios adotados pela jurisprudência para cada circunstância judicial desfavorável.

Embora tais frações sirvam como um importante balizador para garantir a proporcionalidade, não constituem um critério matemático absoluto. O julgador possui discricionariedade vinculada para, mediante fundamentação idônea, fixar o aumento que entender justo e necessário à reprovação e prevenção do crime, especialmente em casos de gravidade excepcional.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
o julgador de origem motivou de forma adequada a exasperação da pena, destacando, entre outros elementos, a gravidade das consequências do crime para a vítima e o dolo intenso do agente. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração adotada, tampouco violação ao princípio da legalidade”.

O
quantum
de 04 (quatro) anos, portanto, mostra-se proporcional à gravidade concreta do crime e à intensidade da reprovabilidade da conduta, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)